Tribunal: STJ
Processo: 1500141-68.2023.8.26.0347
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099664 - SP(2025/0423647-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HENRIQUE DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FABIO APARECIDO ALBERTO - SP274052
ANDRÉ LUIS PASSI JUNIOR - SP460896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A G L DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: N L
ADVOGADO
: HUGO SANTINI VICTURI - DEFENSOR DATIVO - SP389207
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
SÚMULA No 7/STJ
PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL. TEMA REPETITIVO No
CONFORMIDADE DO
1.121/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA No 83/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial manejado contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o
qual manteve a condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável
(CP,
-A, caput,
CP,
II), à pena de 12 (doze) anos de
art. 217
c/c
art. 226,
reclusão, em regime inicial fechado.
2. No recurso especial, a defesa alegou violação ao CPP,
II e VII,
art. 386,
por insuficiência de provas, tendo formulado ainda pedido subsidiário de
desclassificação para o
-A do Códi.
art. 215
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão da conclusão das
instâncias ordinárias quanto à suficiência probatória para a condenação
demanda reexame de fatos e provas, com incidência da
; e
Súmula no 7/STJ
(ii) saber se é possível a desclassificação do CP,
-A, para o CP,
art. 217
-A, diante da tese firmada no Tema repetitivo no
e da
art. 215
1.121/STJ
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, com
incidência da
.
Súmula no 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não traz argumentos aptos a modificar a conclusão da
decisão agravada, que reconheceu a incidência de óbices ao conhecimento do
recurso especial.
5. O Tribunal de origem assentou a existência de prova segura de
materialidade e autoria a partir da análise do conjunto probatório, destacando-
Documento eletrônico VDA56962952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 156d4297-bb27-4419-bfed-2c4e5a4acdde

se o relato firme e coerente da vítima desde a fase
extrajudicial, confirmado em juízo e corroborado pela prova oral e relatório
psicossocial.
6. A pretensão de infirmar o entendimento firmado na origem, quanto à
existência de prova suficiente para condenação, exige maior revolvimento do
conjunto fático-probatório. Incidência da
.
Súmula no 7/STJ
7. A orientação jurisprudencial do STJ reconhece valor probatório
diferenciado à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando
em consonância com os demais elementos probatórios. Precedentes.
8. A pretensão de desclassificação para o CP,
-A, não se sustenta
art. 215
quando reconhecida a prática de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze)
anos, com dolo específico de satisfazer à lascívia, nos termos da tese firmada
no Tema repetitivo no
A aderência do acórdão recorrido à
1.121/STJ.
orientação consolidada do STJ atrai a incidência da
.
Súmula no 83/STJ
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
Legislação relevante citada:
III, a; CPP,
II e VII;
CF/1988, art. 105,
art. 386,
CPP,
CP,
-A; CP,
-A; CP,
II;
,
art. 402;
art. 217
art. 215
art. 226,
CPC/2015
I, b; RISTJ,
.
art. 1.030,
art. 258; Lei no 11.340/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.
Rel.
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
;
21/03/2023,
29/03/2023
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
3.033.642/SP,
Turma,
j.

DJEN

STJ,
AgRg
no

16/12/2025,

23/12/2025;
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.208.077/AL
DJEN
STJ,
, Rel. Min.
03/09/2025,
08/09/2025;
REsp n. 2.120.636/SP
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
DJEN
27/08/2025,
02/09/2025;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp n. 2.209.296/MG
Fonseca,
Quinta
Turma,
j.

DJEN

19/08/2025,

27/08/2025;
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
3.019.173/RO,
Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no AREsp n.
17/12/2025,
22/12/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
3.022.415/PR,
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
09/12/2025,
17/12/2025;
928.393/RN,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/09/2024;
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
2.467.901/SC,
Turma, j.
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel. Min.
07/05/2024;
2.458.176/TO,
Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma,
j.

STJ,

14/05/2024;
;
STJ,
;
STJ,
REsp
n.
1.959.697/SC

REsp
n.
1.957.637/MG
;
STJ,
;
REsp
n.
1.958.862/MG

REsp
n.
1.954.997/SC
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Joel Ilan
2.113.868/DF,
Paciornik, Quinta Turma, DJe

30/08/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56962952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 156d4297-bb27-4419-bfed-2c4e5a4acdde

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56962952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 156d4297-bb27-4419-bfed-2c4e5a4acdde

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099664 - SP(2025/0423647-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HENRIQUE DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FABIO APARECIDO ALBERTO - SP274052
ANDRÉ LUIS PASSI JUNIOR - SP460896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A G L DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: N L
ADVOGADO
: HUGO SANTINI VICTURI - DEFENSOR DATIVO - SP389207
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
SÚMULA No 7/STJ
PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL. TEMA REPETITIVO No
CONFORMIDADE DO
1.121/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA No 83/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial manejado contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o
qual manteve a condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável
(CP,
-A, caput,
CP,
II), à pena de 12 (doze) anos de
art. 217
c/c
art. 226,
reclusão, em regime inicial fechado.
2. No recurso especial, a defesa alegou violação ao CPP,
II e VII,
art. 386,
por insuficiência de provas, tendo formulado ainda pedido subsidiário de
desclassificação para o
-A do Códi.
art. 215
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão da conclusão das
instâncias ordinárias quanto à suficiência probatória para a condenação
demanda reexame de fatos e provas, com incidência da
; e
Súmula no 7/STJ
(ii) saber se é possível a desclassificação do CP,
-A, para o CP,
art. 217
-A, diante da tese firmada no Tema repetitivo no
e da
art. 215
1.121/STJ
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, com
incidência da
.
Súmula no 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não traz argumentos aptos a modificar a conclusão da
decisão agravada, que reconheceu a incidência de óbices ao conhecimento do
recurso especial.
5. O Tribunal de origem assentou a existência de prova segura de
materialidade e autoria a partir da análise do conjunto probatório, destacando-
se o relato firme e coerente da vítima desde a fase
extrajudicial, confirmado em juízo e corroborado pela prova oral e relatório
psicossocial.
6. A pretensão de infirmar o entendimento firmado na origem, quanto à
existência de prova suficiente para condenação, exige maior revolvimento do
conjunto fático-probatório. Incidência da
.
Súmula no 7/STJ
7. A orientação jurisprudencial do STJ reconhece valor probatório
diferenciado à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando
em consonância com os demais elementos probatórios. Precedentes.
8. A pretensão de desclassificação para o CP,
-A, não se sustenta
art. 215
quando reconhecida a prática de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze)
anos, com dolo específico de satisfazer à lascívia, nos termos da tese firmada
no Tema repetitivo no
A aderência do acórdão recorrido à
1.121/STJ.
orientação consolidada do STJ atrai a incidência da
.
Súmula no 83/STJ
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
Legislação relevante citada:
III, a; CPP,
II e VII;
CF/1988, art. 105,
art. 386,
CPP,
CP,
-A; CP,
-A; CP,
II;
,
art. 402;
art. 217
art. 215
art. 226,
CPC/2015
I, b; RISTJ,
.
art. 1.030,
art. 258; Lei no 11.340/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.
Rel.
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
;
21/03/2023,
29/03/2023
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

STJ, AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
3.033.642/SP,
Turma,
j.

DJEN

STJ,
AgRg
no

16/12/2025,

23/12/2025;
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.208.077/AL
DJEN
STJ,
, Rel. Min.
03/09/2025,
08/09/2025;
REsp n. 2.120.636/SP
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
DJEN
27/08/2025,
02/09/2025;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp n. 2.209.296/MG
Fonseca,
Quinta
Turma,
j.

DJEN

19/08/2025,

27/08/2025;
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
3.019.173/RO,
Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no AREsp n.
17/12/2025,
22/12/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
3.022.415/PR,
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
09/12/2025,
17/12/2025;
928.393/RN,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/09/2024;
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
2.467.901/SC,
Turma, j.
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel. Min.
07/05/2024;
2.458.176/TO,
Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma,
j.

STJ,

14/05/2024;
;
STJ,
;
STJ,
REsp
n.
1.959.697/SC

REsp
n.
1.957.637/MG
;
STJ,
;
REsp
n.
1.958.862/MG

REsp
n.
1.954.997/SC
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Joel Ilan
2.113.868/DF,
Paciornik, Quinta Turma, DJe

30/08/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por H. de A. em face de decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
anteriormente interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo nos autos da Apelação Criminal no 1500141-68.2023.8.26.0347, assim
ementado (e-STJ fl. 302):
Estupro de vulnerável Crime usualmente cometido na clandestinidade
Palavra da vítima que assume especial relevância probatória Cotejo com os
demais dados probatórios que revela autoria e materialidade delitivas
Desclassificação para a figura da importunação sexual descabida
Condenação mantida Pena e regime carcerário fixados com critério Recurso
desprovido.
Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, foram rejeitados
(e-STJ fls.
).
340/341
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), sustenta o agravante, em
486/491
síntese, que a decisão agravada incorreu em indevida ampliação dos óbices de
admissibilidade ao não conhecer do recurso especial com fundamento nas Súmulas no 7 e
no 83 do STJ e na alegada conformidade com o Tema repetitivo no 1.121/STJ,
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

restringindo o acesso da defesa à instância especial, em afronta aos princípios da ampla
defesa, do contraditório e do favor rei.
Argumenta que não se aplica a Súmula no 7 do STJ, pois o recurso especial
não pretendeu reexaminar provas, mas apenas promover a revaloração jurídica de fatos
incontroversos delineados no acórdão recorrido, questionando a correta subsunção
jurídica: (i) a suficiência jurídica das provas para sustentar a condenação (arts. 386,
incisos II e VII, do CPP) e, subsidiariamente, (ii) a adequação típica da conduta ao
-A do Código Penal, e não ao
-A do Código Penal.
art. 215
art. 217
Defende, ainda, que a invocação do Tema repetitivo no
não impede,
1.121/STJ
automaticamente, o exame das teses defensivas, especialmente porque a controvérsia
envolveria a correta tipificação jurídica e a suficiência jurídica do conjunto probatório
para a condenação pelo tipo mais gravoso, havendo pedido subsidiário de
desclassificação com base em fatos reconhecidos no próprio acórdão; e que, no caso
concreto, a defesa não negou a ocorrência dos fatos narrados, mas sustentou não haver
amoldamento ao
-A do Código Penal, podendo, quando muito, subsumir-se ao
art. 217
art. 215-A do Código Penal. Aduz, também, a não incidência da Súmula no 83 do STJ,
por ausência de indicação de precedente específico e idêntico ao caso concreto, bem
como a necessidade de observância do princípio da colegialidade, dada a relevância da
matéria em processo penal (condenação por crime hediondo, pena de 12 anos de reclusão
e regime inicial fechado).
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo regimental para que
seja reconsiderada a decisão monocrática, conhecendo-se do recurso especial interposto;
subsidiariamente, requer a submissão do recurso ao órgão colegiado, para reapreciação
da matéria, nos termos do
do RISTJ, com o consequente regular processamento
art. 258
do recurso especial, a fim de que sejam analisadas, no mérito, as teses absolutória e,
subsidiariamente, desclassificatória.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Não obstante, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado, em primeira
instância, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

do Código Penal), à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em
art. 226, inciso II,
regime inicial fechado. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a
apelação defensiva, manteve a condenação e, posteriormente, rejeitou os embargos de
declaração.
O recurso especial foi interposto com fulcro no
alínea “a”,
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 386, II e VII, do Código de
Processo Penal, ao argumento de inexistirem provas suficientes para a condenação, bem
como ao
-A do Código Penal, com pedido subsidiário de desclassificação para a
art. 217
conduta prevista no
-A do Código Penal (e-STJ fls.
).
art. 215
318/334
O recurso, todavia, foi inadmitido na origem ao fundamento de que o acórdão
recorrido estaria em conformidade com o entendimento do STJ firmado no Tema
repetitivo no 1.121, além de reconhecer deficiência de fundamentação, com incidência da
Súmula no 284 do STF, e a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
atraindo a Súmula no 7 do STJ (e-STJ fls.
).
401/403
Interposto agravo, restou conhecido para não conhecer do recurso especial, em
decisão proferida às fls.
(e-STJ).
460/470
Com efeito, a Corte local, ao apreciar as teses recursais, manteve o decreto
condenatório e afastou a pretendida desclassificação, com fundamentação amparada nas
premissas fático-probatórias fixadas na origem e na orientação firmada por este Superior
Tribunal sobre a matéria. Confira-se, para melhor elucidação, o seguinte excerto do voto
condutor do acórdão (e-STJ fls.
):
304/ss.
“(...)
Consta dos autos que o apelante, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na incoativa, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares,
e com violência contra a mulher na forma da
, praticou
Lei no 11.340/2006
atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua sobrinha A. G. L.
da S. (nascida em
, que tinha apenas 13 anos de idade à época.
03/04/2009)
Segundo apurado, na data dos fatos, se aproveitando de que a adolescente
estava sozinha em sua casa, o acusado, após se certificar de que os genitores
dela não retornariam logo, se acomodou na cama com ela, lhe ofereceu
presentes de natal, inclusive dinheiro, e a indagou sobre a sua vida sexual.
Ademais, perguntou se poderia beijá-la e a ameaçou, dizendo que não
deveria contar nada do que acontecesse para ninguém. Diante das respostas
negativas da vítima, o acusado a beijou à força, se debruçou sobre ela e
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

acariciou o seu corpo, a tocando nos seios e no abdômen, além de tentar
levantar a sua blusa e baixar os seus shorts, apesar da resistência da
adolescente. Em seguida, depois de perguntar se ela “perderia a virgindade
com ele”, o réu se despiu, lhe exibiu o pênis e pediu que ela abrisse a boca, a
empurrando em direção ao órgão genital dele e dizendo “põe
devagarzinho”. Desesperada, a vítima conseguiu ir até a janela e gritou para
que ele fosse embora, o que fez com que ele deixasse o local. Ao tomar
conhecimento dos fatos, a genitora da vítima registrou a ocorrência (fls.
)
2/3
e requereu medidas protetivas de urgência em favor da adolescente (fls. 6/11
), as quais lhe foram concedidas nos autos no 1500047-23.2023.8.26.0347.
Ouvido em delegacia, na presença de seu advogado (fls.
), H. de A.
25/26
alegou que esteve na casa da vítima à procura de seu cunhado, para lhe
pedir um saco de cimento. Negou ter se aproximado da ofendida e ter
praticado o crime.
Interpelado em juízo, o réu negou as faltas que lhe são irrogadas (cf. mídia
inserta nos autos digitais). Ao que disse, no dia dos fatos, foi até a casa do
seu cunhado, pai da vítima, que é pedreiro. Queria pedir emprestado meio
saco de cimento. Chamou-o pelo apelido. Entrou na casa e se deparou com a
vítima. Disse que queria o saco de cimento emprestado. A ofendida disse que
seu pai não estava. Então foi embora. Nega as acusações feitas pela vítima.
Não sabe o motivo pelo qual a ofendida fez essa acusação. Acredita que a
sua felicidade possa ter provocado inveja. Continua casado com a tia da
vítima. Tem relação normal com sua sogra. Não tem contato com a família
da ofendida. Uma vez na igreja o pai da vítima se aproximou e o abraçou,
chorando. Ele lhe pediu desculpas. Nada tem contra a vítima e testemunhas.
A negativa, contudo, dissociada do que de resto consta, não prevalece.
Em contraponto, a vítima, na fase extrajudicial, em escuta especializada (fls.
), descreveu, em resumo: “(...) ele entrou na minha casa (...) e
19/24
eu tava deitada no quarto da minha mãe (...) ele continuou lá e começou me
perguntar as coisas... me perguntando se eu tava namorando, se eu tinha
voltado com o menino que eu estava namorando (...) me perguntou se eu
beijava bem, se alguém já tinha me falado isso, e me perguntou se eu já tinha
ficado com bastante gente (...) eu só fui negando, falando não não não (...)
depois passou uns segundos ele começou a me perguntar, 'se faz um favor
pra mim, só um favor nada de mais assim'... aí ele falou assim 'se deixa o tio
experimentar um beijo seu, é que você disse que ninguém nunca te falou isso,
se eu gostar eu te falo'... falei não eu não quero (...) na hora que eu deitei eu
virei, nisso que eu virei ele me puxou, ele me puxou e me agarrou, nessa hora
como eu tava deitada e ele tava meio que em cima, eu não tinha o que fazer,
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

eu não sabia o que fazer na hora... aí ele pegou e falou assim pra mim
'relaxa', e começou a me tocar, passar a mão em mim, ele, fazia tudo que eu
não queria... teve uma hora que ele perguntou pra mim se eu era virgem, e eu
falei assim que eu era, aí ele falou assim pra mim 'se não quer perder
comigo', eu falei não (...) aí teve uma hora que ele tava com uma calça
branca né e blusa branca, e ele abaixou a calça e pediu pra mim abrir a
boca... eu falei assim que não ia abrir... nessa hora comecei gritar, abri a
janela e aí ele saiu pra fora (...)” (sic).
Em juízo, em depoimento especial, a ofendida reiterou o sobredito (cf. mídia
inserta nos autos digitais fl. 96). Mora com sua mãe, pai e irmão. Frequenta
escola e casa da sua avó materna. O réu chegou, bateu na porta da sua casa.
Não era a primeira vez que ele ia lá. A porta, forçando, abre. Ele entrou na
casa. Estava no quarto dormindo. O acusado disse que entrou porque a porta
estava aberta. Ele perguntou pelo meu pai. Disse a ele que meu pai não
estava e que demoraria para voltar. Ele perguntou onde o meu pai
trabalhava. Falei que não sabia. Ele começou a fazer perguntas sobre o que
queria de presente. Disse que não queria nada. Ele ofereceu R$ 15,00. Disse
que não precisava e que ele poderia dar para seus filhos. O réu, então, falou
R$ 20,00 e que era para aceitar. Ele falou que era de coração. Ele disse para
entregar para a mãe da declarante. Ele se sentou na cama e ficou
observando. Perguntou se ele não queria que o levasse até a porta. O réu
falou que não. A declarante deitou-se para dormir. O acusado a puxou pelo
braço e perguntou se poderia dar um beijo. Ele perguntou se já teve relação
com muitas pessoas. Falei que não. Ele disse que, independentemente do que
acontecesse, não era para falar a ninguém. Perguntei se ele não iria embora.
O réu disse que não. Pediu novamente um beijo. Ele se deitou em cima da
declarante e a forçou. Ele retirou a blusa e desabotoou a calça. Sai, abri a
janela e gritei para ele ir embora. Ele disse que não precisava fazer
escândalo. O réu passou a mão no seu corpo. Falou para o réu que não
estava bem e que estava menstruada. Ele disse que não teria problema. Ele
foi “relar” na declarante, mas não deixou. O réu tentava levantar sua blusa.
Na hora que o acusado retirou a calça, viu o corpo dele. Ele tirou quase
tudo. Então, entrou em desespero, abriu a janela e gritou. Não foi a primeira
vez que o réu tentou fazer isso com a declarante. Uma vez, estava na casa
dele, brincando com a filha dele. Foram tomar banho e o réu mandou não
trancar a porta. Estavam tomando banho e viu o réu espiando. Pediu à filha
dele para trancar. O acusado é seu tio. Sua relação com ele era boa. Tem
algo na sua mente. Sente que vivenciou algo parecido, mas não pode provar.
Como sua tia não acreditou, não lhe deu muitos detalhes. Depois desse
acontecimento, sua tia e o réu se separaram. O acionado falou inicialmente
que não tinha ido na casa. Depois falou que foi, mas não fez nada. Nunca
mais viu o réu. No episódio do banho, tinha 07 anos. Quando o réu abaixou a
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

calça, ele perguntou se era virgem. Disse que sim. O acusado perguntou se
queria perder a virgindade com ele. Falou que não. O réu se aproximou e
mandou abrir a boca, abaixando sua cabeça. O réu ergueu sua blusa e tocou
o seu seio. Ele abaixou seu short até a cintura, mas não deixou e se levantou.
O réu a beijou à força. Ele estava deitado em cima. Deu beijo forçado. Ele
foi descendo a mão no seu corpo, mas a declarante se esquivou. Ele foi
tirando a roupa e pediu para colocar a boca no órgão dele. Então, conseguir
abrir a janela e gritar.
Note-se, tal qual sucede com os demais delitos usualmente cometidos na
clandestinidade, nos atentados contra a dignidade sexual é de se conferir à
palavra da vítima especial relevância. Assim, mormente quando corroborada
pelos demais elementos de convicção, ela constitui fonte probatória
primordial. Nessa toada:
(...)
E a prova oral empresta maior credibilidade ao noticiado.
Natalia, genitora da ofendida, em juízo, rememorou o sucedido (cf. mídia
inserta nos autos digitais). O réu é casado com sua irmã. No dia estava no
seu horário de almoço e sua filha ligou com a voz tristonha, diferente. Pediu
que falasse, mas ela disse que falaria depois. Insistiu e ela lhe disse que o réu
entrou na sua casa e perguntou dos genitores. Ele começou com uma
conversa estranha sobre já ter beijado meninos. Ele perguntou se era virgem
e se queria perder a virgindade com ele. Ela disse que não. Ela foi sair do
quarto, mas o réu a puxou e deu um beijo na boca. Então, a vítima disse que
o réu colocou o órgão para fora e falou para que ela colocasse na boca. A
ofendida começou a chorar. Então, ele fugiu. A vítima contou o fato para
uma amiga, sendo que esta disse que era para contar para a genitora. A
ofendida disse que, quando o réu a beijou, desceu a mão na bunda dela. A
vítima, depois dos fatos, só chorava. Atualmente, a ofendida está bem. Fez
acompanhamento psicológico. Ela não gosta de ficar tocando no assunto.
Existem medidas protetivas, as quais estão sendo respeitadas pelo réu.
Segundo a vítima, isso aconteceu por uma única vez. Foram à delegacia no
dia seguinte, pois ficaram bastante nervosos. O seu marido não queria
denunciar à polícia, mas “pegar” o réu de qualquer jeito. O pai do réu disse
que era para denunciá-lo, mas não o agredir. Nem pensaram em ir à
delegacia, pois, por conta do nervosismo, queriam pegar o réu. A vítima foi
duas ou três vezes na psicóloga. Depois não quis ir mais. Não achou que a
vítima mudou de comportamento.
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

Testemunha Paulo Sérgio, sobrinho do réu, também apresentou depoimento
em juízo (cf. mídia inserta nos autos digitais). Pelo dito, não conhece a
vítima. Sabe o motivo da audiência. Tem convivência harmoniosa com o réu.
Ele sempre foi uma pessoa muito boa. Foi criado com primas. Nunca soube
que o acusado tenha desrespeitado alguma delas. O réu comentou sobre o
ocorrido com a vítima. Disse que foi até a casa do cunhado pedir cimento
emprestado e, chegando lá, se deparou com a jovem, que disse que o
cunhado não estava. Então, foi embora. O réu disse que, depois disso, surgiu
a acusação. Ele estava calmo, mas triste e com medo de perder a esposa.
Quando estavam na casa do réu, os pais da menina chegaram bastante
nervosos. O réu disse para levar o caso à justiça e fazer exames.
Por fim, testemunha Elton, declarou que é amigo do réu desde a infância.
Moravam na mesma rua. Conviviam com mulheres. Ele sempre foi um
menino doce com todos. Nunca ouviu reclamações sobre ele. O réu comentou
sobre o assunto da audiência. Ele estava chateado por ter sido acusado de
algo tão horrível. Pelo que o réu lhe contou, ele disse à família da vítima
para procurar a delegacia e que provassem o que fez (cf. mídia inserta nos
autos digitais).
Daí concebida a prova oral, a tanto resumida.
No aspecto, a descrição levada a cabo por aquela que fora sujeito passivo da
violência sexual imposta pelo réu, mantida, desde o primeiro instante, e
reproduzida de igual forma em todas as oportunidades em que fora ouvida
(seja para a mãe, os técnicos ou em juízo), em caráter hígido, constitui,
queira-se ou não, veemente dado de convencimento aqui sequer anuviado.
E não se verifica nada que pudesse dar lugar ao ânimo de inculpar o
acusado injustamente ou impropriedade que sugerisse a falsidade da
imputação. Inexistem quaisquer indícios de que a adolescente pudesse
fantasiar vil experiência sexual, tampouco de que a imputaria sem
justificativa plausível ao seu tio.
É, afinal, indigesta a hipótese de criação ou invenção desses abusos por
parte da ofendida, tampouco por influência da genitora, sobretudo diante da
inexistência de desavenças entre eles. É dizer: a desafeição fora efeito, e não
causa, dos episódios e suas narrativas.
Não se entrevê, repita-se, indício de que alguém pudesse, por mero sadismo,
ter inculpado o agente, algo que poderia colocar em xeque a confiabilidade
das declarações.
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

E a complementar o quadro probatório, tem-se ainda o relatório psicossocial
de fls.
: “Dentro das percepções e das considerações possíveis de
97/101
serem realizadas, apresento que, assim como na avaliação prévia, a
adolescente trouxe dados sobre, dentre outros, aspectos de identificação
própria, da composição familiar que possui, sabia o motivo da vinda e, no
depoimento especial, foi capaz de falar sobre os fatos denunciados, de forma
mais detalhada. Essa infante demonstrou capacidade de compreensão e de se
expressar, verbalmente, oferecendo respostas e conteúdos inerentes ao que
estava em pauta ou lhe era
Ela se mostrou clara em
direcionado/perguntado.
seus relatos e falou sobre os fatos denunciados, na maior parte do tempo,
mediante relato livre. Também, ela foi capaz de falar sobre a denúncia,
respondendo a perguntas focadas, as de detalhamento e de seguimento que
foram direcionadas a ela, de responder a conteúdos que foram apresentados
pelo Excelentíssimo Juiz, pela Ilustríssima representante do Ministério
Público e pela defensora do ora indiciado, os quais esta Técnica procurou
direcionar à adolescente. Essa adolescente se sentiu e foi capaz de se
recordar desse evento, indicou o tio como autor dos atos contra ela e trouxe
detalhes de tais vivências, dentro do que foi possível a ela se lembrar e
expressar.” (sic).
De outro giro, oportuno destacar que a inexistência de laudo pericial não
aproveita ao acionado. A prática de atos libidinosos, como é cediço, não é
daquelas que sempre deixa vestígios. A própria dinâmica dos fatos, desde o
início relatada, vai ao encontro da ausência apontada.
Enfim, a prova dos autos evidencia, e de maneira inequívoca, que o réu
constrangeu a vítima, no mínimo, com a prática de atos libidinosos. De rigor,
pois, a responsabilização criminal do recorrente pelo crime previsto no
artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, tal como reconhecido pela r. sentença
vergastada.
E razão não assiste à defesa ao disputar a desclassificação para a conduta
tipificada no artigo 215-A, do Código Penal.
Os tipos, afinal, são absolutamente diversos; o artigo 215-A, do Código
Penal, não transformou o ato libidinoso diverso da conjunção carnal em tipo
menos grave, mas criou um tipo penal que não exige participação ativa da
vítima e não há violência (o que não se aplica à hipótese, onde há violência,
ainda que presumida).
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

Dispõe o artigo 215-A: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato
libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais
grave”.
E, por aqui, o comportamento do apelante se amolda, sem dúvida alguma, ao
delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal, tal qual condenado, eis que
praticou crime mais grave, tendo em vista que consumou ato libidinoso
contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, agindo com violência
presumida.
Conforme tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
no julgamento dos REsp. no

01/07/22,
1.959.697/SC, 1.957.637/MG,
e
(Tema repetitivo no 1121): "Presente o dolo
1.958.862/MG
1.954.997/SC
específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade
da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP).".
Dessa feita, ainda que a conduta lasciva tenha sido de pouca expressão, a
desclassificação para a figura do artigo 215-A, do Código Penal, acaba
inviabilizada.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade dos fatos.
(...)”
Como se depreende do trecho transcrito, a Corte de origem manteve a
condenação a partir de juízo valorativo sobre o acervo fático-probatório, atribuindo
especial relevo ao relato da vítima — reputado firme e coerente desde a fase extrajudicial
e reiterado em juízo —, em cotejo com a prova oral colhida (inclusive o depoimento da
genitora) e com o relatório psicossocial, além de consignar que a inexistência de laudo
pericial não infirmaria a conclusão, considerada a dinâmica do delito.
Nesse contexto, infirmar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
— que reconheceram a existência de prova suficiente para amparar a condenação —
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da
.
Súmula no 7/STJ
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

A propósito, é firme o entendimento do STJ no sentido de que “são
insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de
que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve
demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos
” (AgRg no AREsp n.
rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
2.176.543/SC,
julgado em
DJe de
.
21/03/2023,
29/03/2023)
Além disso, a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem harmoniza-se
integralmente com o entendimento consolidado desta Corte Superior, segundo o qual,
nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância
probatória, em razão do modo de execução desses delitos, normalmente cometidos na
clandestinidade e sem a presença de testemunhas diretas.
Esse entendimento encontra-se sedimentado em inúmeros julgados, nos quais
se reafirma que o relato firme e coerente da ofendida, quando em consonância com os
demais elementos probatórios coligidos, é apto a embasar a condenação criminal. A
propósito, colhem-se os seguintes arestos:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PROVAS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial da defesa, mantendo condenação do agravante pelo crime de
estupro de vulnerável, tipificado no
-A do Código Penal, por diversas
art. 217
vezes em continuidade delitiva.
2. A condenação foi fundamentada em depoimentos da vítima, corroborados
por testemunhas e outros elementos de prova, que indicaram a prática de
atos libidinosos consistentes em passar as mãos nas partes íntimas, nos seios
e nas nádegas da vítima, entre os oito e dez anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever a conclusão
das instâncias ordinárias que consideraram provadas a materialidade e a
autoria do crime de estupro de vulnerável, com base em provas testemunhais
e na palavra da vítima, sem incorrer em reexame de fatos e provas, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes
para a condenação, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de
alterações comportamentais da vítima compatíveis com abuso sexual.
5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual,
assume especial relevância como meio de prova, desde que corroborada por
outros elementos, como ocorreu no caso.
6. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova,
podem respaldar decreto condenatório em crimes contra a dignidade sexual.
2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:Código Penal,
-A; Código de
art. 217
Processo Penal,
VII.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp n.
Min.
2.467.901/SC,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
7/5/2024;
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
928.393/RN,

STJ,
AgRg
no
AREsp
n.

Min.
16/9/2024;
2.458.176/TO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em

14/5/2024.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
3.033.642/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Agravo regimental IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a realização de perícia
psicológica, não solicitada no momento oportuno, pode ser deferida em fase
posterior do processo, considerando-se a preclusão e a ausência de
demonstração de prejuízo concreto à defesa; (II) o relato da vítima é
suficiente para sustentar a condenação dos réus; (III) existe fundamento
idôneo para valoração negativa das vetoriais culpabilidade e consequências
do crime; (IV) a agravante prevista no
II, "f", do Código Penal, foi
art. 61,
aplicada de forma desproporcional; (V) existem elementos que justifiquem a
incidência da causa de aumento capitulada no
II, do Código Penal;
art. 226,
(VI) a continuidade delitiva foi aplicada nos termos das diretrizes desta
Corte Superior.
III. Razões de decidir
3. A perícia psicológica foi considerada desnecessária pelas instâncias
ordinárias, com base na discricionariedade do juiz em indeferir provas
impertinentes e na ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa.
4. A jurisprudência desta Corte ampara o indeferimento de diligências não
requeridas no momento oportuno, conforme o
do CPP, e a ausência
art. 402
de demonstração de prejuízo concreto impede a alegação de nulidade.
5. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui valor
probante diferenciado e pode ser suficiente para sustentar a condenação,
conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A tenra idade da vítima pode ser considerada para a exasperação da pena-
base, sem que isso configure dupla valoração de elementos já previstos no
tipo penal.
7. O intenso trauma psíquico suportado pela vítima, que se mostrou superior
àquele inerente ao tipo penal, é fundamento idôneo para elevação da pena-
base.
8. A elevação da pena em
por força da incidência da circunstância
1/6
agravante prevista no
II, "f", do Código Penal atende as diretrizes
art. 61,
desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

9. A Corte de origem constatou ter sido demonstrada a relação de autoridade
do acusado sobre a vítima, por ser companheiro de sua avó, o que justifica a
incidência da causa de aumento capitulada no
II, do Código Penal.
art. 226,
A inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos
termos da Súmula 7 /STJ.
10. As frações de continuidade delitiva estão em conformidade com os
critérios estabelecidos por esta Corte Superior nas hipóteses de crimes
sexuais, conforme tese repetitiva.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.208.077/AL
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A
SÚMULA 7/STJ
DIGNIDADE
SEXUAL.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA.
TEMA REPETITIVO

1.202/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
(REsp n. 2.120.636/SP
julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
. VALOR
SÚMULA 7/STJ
PROBATÓRIO DIFERENCIADO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES
CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE DO
II, E
ART. 226,
AGRAVANTE DO
II, "F", DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO
ART. 61,
SIMULTÂNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TEMA REPETITIVO
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1215/STJ.
1. A pretensão de absolvição sob o argumento de insuficiência probatória
demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
inviável na via eleita, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em
vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos,
cometidos, via de regra, às escondidas.
3. A valoração negativa das consequências do crime foi devidamente
fundamentada em elementos concretos que extrapolam aqueles inerentes ao
tipo penal, sendo desnecessário laudo psicológico específico quando outros
elementos probatórios são suficientes.
4. É possível a aplicação simultânea da agravante genérica do
II, "f",
art. 61,
e da causa de aumento do
II, do CP, quando fundadas em
art. 226,
circunstâncias distintas, conforme tese fixada no Tema Repetitivo

1215/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.209.296/MG
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.
De igual modo, no que toca à pretensão desclassificatória, verifica-se que o
acórdão recorrido se encontra em plena sintonia com a orientação consolidada desta
Corte Superior, em especial com a tese firmada no Tema repetitivo no 1.121 do STJ,
segundo a qual, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, a prática de ato
libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos configura estupro de vulnerável (art. 217-A
do Código Penal), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta,
sendo inadmissível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A
do Código Penal).
Nessa perspectiva, a reforma pretendida — ao buscar o reenquadramento da
conduta para tipo penal menos gravoso — não apenas contraria a compreensão firmada
no âmbito repetitivo, como também pressupõe, no caso concreto, a revisão das premissas
fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias quanto à natureza dos atos praticados e ao
contexto em que se deram, providência que encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
Em igual sentido:
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 STJ. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, mantendo o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que condenou o
agravante pelo crime de estupro de vulnerável, tipificado no
-A do
art. 217
Código Penal.
2. A decisão agravada aplicou as Súmulas 7 e 83 do STJ, entendendo que o
recurso demandaria reexame de provas e que o acórdão recorrido estava em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de
vulnerável pode ser mantida com base na palavra da vítima, corroborada
por outros elementos probatórios, sem que isso implique em reexame de
provas vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instância recursal ordinária concluiu que os depoimentos testemunhais
colhidos na fase judicial corroboram as declarações prestadas pela vítima,
conferindo-lhes credibilidade.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a palavra da vítima,
especialmente em crimes contra a dignidade sexual, goza de especial
relevância quando amparada por outros elementos de prova.
6. A materialidade do crime de estupro de vulnerável não se esvazia pela
ausência de vestígios de prática sexual atestada em exame pericial, pois a
prática de atos libidinosos, comumente, não deixa vestígios materiais.
7. A desclassificação para o delito de importunação sexual é inadmissível,
conforme tese firmada no REsp Repetitivo n.
que estabelece
1.954.997/SC,
que a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de
estupro de vulnerável.
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

8. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o
recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos
autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual goza de especial
relevância quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de
estupro de vulnerável, sendo inadmissível a desclassificação para
importunação sexual.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A;
,
I, "b".
art. 217
CPC/2015 art. 1.030,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Min. Ribeiro
REsp 1.954.997/SC
Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
2.866.366/SP,
12.08.2025. ...
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
3.019.173/RO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
TEMA REPETITIVO N.
E
. AGRAVO
1121/STJ
SÚMULA 593/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem, ao concluir pela condenação, ressaltou a coerência do
relato da vítima, corroborado por outros elementos de prova, como os
depoimentos dos genitores e o laudo pericial do aparelho celular do
acusado, concluindo pela prática de atos libidinosos com a menor de 12 anos
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

à época dos fatos. Assim, a pretensão de absolvição ou de desclassificação
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional. O acórdão estadual
examinou os argumentos e as provas, com fundamentação suficiente, sendo
desnecessária a resposta pormenorizada a todas as alegações
(EDcl no AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan
2.113.868/DF,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
30/8/2023)
3. O pedido subsidiário de desclassificação para o
-A do Código
art. 215
Penal não encontra amparo, pois "presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14
anos configura o crime de estupro de vulnerável", independentemente da
ligeireza da conduta (Tema Repetitivo n.
), em consonância com a
1121/STJ
.
Súmula 593/STJ
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
3.022.415/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
17/12/2025.
A aderência da decisão impugnada ao entendimento desta Corte atrai, por fim,
a aplicação da Súmula no 83 do STJ, segundo a qual “não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
”.
decisão recorrida.
Tudo considerado, o agravo regimental não trouxe fundamentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56698062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 34ab79a0-b209-402b-98f0-c5ffde29f443

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.099.664 / SP
Número Registro: 2025/0423647-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000472320238260347 15001416820238260347 775522022
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRIQUE DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FABIO APARECIDO ALBERTO - SP274052
ANDRÉ LUIS PASSI JUNIOR - SP460896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A G L DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: N L
ADVOGADO
: HUGO SANTINI VICTURI - DEFENSOR DATIVO - SP389207
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HENRIQUE DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FABIO APARECIDO ALBERTO - SP274052
ANDRÉ LUIS PASSI JUNIOR - SP460896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56936749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:03
Código de Controle do Documento: 21d2ee89-91e4-401a-aaed-1634ecbe5fea

AGRAVADO
: A G L DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: N L
ADVOGADO
: HUGO SANTINI VICTURI - DEFENSOR DATIVO - SP389207
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:03
Código de Controle do Documento: 21d2ee89-91e4-401a-aaed-1634ecbe5fea